Tribunal: TJPA
Processo: 0899956-90.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0899956-90.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GERSELINA DE NAZARE DE SOUZA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. PRESCRIÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. APLICAÇÃO DA LEI 5.351/86. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que condenou o ente público à implementação da progressão funcional horizontal em favor da servidora pública estadual G. N. S. P., com base na Lei Estadual nº 5.351/86. O agravante sustenta a prescrição do fundo de direito, a inaplicabilidade da norma revogada, a prevalência do novo regime jurídico instituído pela Lei nº 7.442/2010, e a impossibilidade de combinação de regimes jurídicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição de fundo de direito sobre o pedido de progressão funcional horizontal fundado na Lei Estadual nº 5.351/86; (ii) estabelecer se a servidora possui direito adquirido à progressão funcional com base em regime jurídico anterior, mesmo após a vigência da Lei Estadual nº 7.442/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, conforme a Súmula 85, reconhece que, em relações de trato sucessivo com a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, não se configurando a prescrição do fundo de direito quando a Administração não nega expressamente o direito reclamado.

A progressão funcional horizontal é direito vinculado e depende do preenchimento de requisitos legais objetivos, conforme previsto na Lei Estadual nº 5.351/86 e regulamentado pelo Decreto nº 4.714/87, que asseguram ao servidor avanço na carreira por antiguidade e assiduidade.

A autora demonstrou que, antes da vigência da Lei nº 7.442/2010, já havia preenchido os requisitos legais para a progressão, consolidando o direito adquirido, não podendo ser prejudicada por norma posterior que alterou o regime jurídico aplicável.

A jurisprudência do TJPA reconhece o direito adquirido de servidor à progressão funcional quando preenchidos os requisitos sob a égide da norma anterior à alteração legislativa, sendo indevida a retroatividade da Lei nº 7.442/2010.

A correção monetária das parcelas devidas deve observar os índices definidos no Tema 905/STJ, e os juros de mora devem incidir a partir da citação, excetuado o período entre a homologação dos cálculos e a expedição do precatório, conforme Súmula Vinculante nº 17 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição em demandas sobre progressão funcional contra a Fazenda Pública é parcial, alcançando apenas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

A servidora faz jus à progressão funcional horizontal prevista na Lei Estadual nº 5.351/86 quando preenchidos os requisitos legais antes da vigência da Lei nº 7.442/2010, por se tratar de direito adquirido.

A Lei nº 7.442/2010 não se aplica retroativamente para suprimir direito adquirido à progressão funcional consolidado sob a legislação anterior.

Os consectários legais devem observar os parâmetros definidos no Tema 905/STJ quanto à correção monetária e aos juros de mora, respeitando a Súmula Vinculante nº 17 do STF quanto à fase de precatório.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual nº 5.351/86, arts. 8º e 18; Decreto Estadual nº 4.714/87, arts. 3º e 4º; Lei Estadual nº 7.442/2010; CF/1988, art. 100, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.631.623/PA, rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.09.2017; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STF, RE 870.947/SE, Tema 810; STJ, REsp 1.495.146/MG, Tema 905; STF, Súmula Vinculante nº 17; STJ, Súmula nº 85.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0899956-90.2022.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA:
GERSELINA DE NAZARE DE SOUZA PINHEIRO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 26059204, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que julgou procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para condenar o ente público agravante na obrigação de promover a progressão funcional na carreira da parte autora/agravada
GERSELINA DE NAZARE DE SOUZA PINHEIRO
.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação do apelo, de que que o direito ao enquadramento está prescrito, isso porque, diferentemente do que entendeu o juízo sentenciante, como de trato sucessivo, é ato único de efeitos concretos, cujo fundo de direito, uma vez prescrito, extingue a possibilidade de revisão ou contestação futura; que não existe direito adquirido a regime jurídico, daí não caber a aplicação da lei revogada, Lei 5351/86, que disciplina a progressão funcional; que prevalece a aplicação, no presente caso, do novo regime jurídico, implementado no estado do Pará, por meio da Lei 7442/2010, que enquadrou todos os Servidores do magistério estadual; que não cabe a combinação dos regimes jurídicos; que a Administração pode extinguir parcelas remuneratórias, contanto que observe o princípio da irredutibilidade salarial; que o cumprimento da sentença pelo apelante implicaria em violação direta ao princípio da legalidade; que devem ser corrigidos os critérios de correção monetária e o marco inicial dos juros de mora.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões no ID n. 27896076, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito da agravada à Progressão Funcional correspondente ao acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) para cada referência progredida, calculada sobre o vencimento, fundamentada na Lei nº 5.351/86.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 26059204):

“(...) O presente recurso comporta julgamento monocrático com fulcro no art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste E. TJPA.

O recurso atende aos pressupostos recursais, impondo o seu conhecimento.

Cinge-se a controvérsia acerca do direito da apelada à Progressão Funcional correspondente ao acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) para cada referência progredida, calculada sobre o vencimento, fundamentada na Lei nº 5.351/86.

De início, cumpre-me enfrentar a questão relativa à prescrição quinquenal do fundo de direito arguida pelo apelante, o que deve ser afastada por
não lhe assistir razão,
já que o caso dos autos impõe uma relação de trato sucessivo.

A prescrição nas ações pessoais contra a Fazenda Pública é regida, até os dias atuais, pelo Decreto Federal n° 20.910, de 01 de janeiro de 1932 que estabelece, em seu art. 1°, um prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do ato ou fato que lhe deu origem.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto a esse entendimento, conforme o seguinte aresto que cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ.

1. Não há violação dos arts. 458 e 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento de modo a prestar a jurisdição que lhe foi

postulada. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que,
‘tratando-se de ato omissivo continuado da Administração Pública, como o não reajustamento de vantagem pecuniária, a relação é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês (periodicamente)
o prazo decadencial para o ajuizamento da ação mandamental’ (STJ, AgRg no REsp 980.648/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe de 15/02/2013). Em igual sentido: STJ, RMS 24.007/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe de 17/11/2008" (AgRg no AREsp 646.384/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/8/2015, DJe 3/9/2015).

3. No caso, concluiu a Corte de origem que "os valores pleiteados pelo impetrante refletem alegação de omissão da autoridade que se prolonga no tempo, uma vez que o pagamento das vantagens questionadas se caracteriza como uma prestação de trato sucessivo, que se renova dia a dia".

4. Com efeito,
inexistindo manifestação expressa da administração pública negando o direito pleiteado, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, ficando caracterizada relação de trato sucessivo (Súmula 85 do STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.631.623/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 29/9/2017.)

(grifo nosso)

Na prescrição de fundo de direito, conforme estabelecido pelo art. 1º do Decreto 20.910/1932, considera-se a perda total da pretensão do autor, uma vez que a violação ocorreu em um único ato:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Na prescrição de trato sucessivo, no contexto das cobranças de débitos em face da Fazenda Pública, ocorre uma perda parcial da pretensão do autor, conforme estabelece a Súmula nº 85/STJ. Esta súmula disciplina a prescrição quinquenal em relações que se renovam mensalmente, resultando na prescrição das parcelas referentes aos cinco anos que antecedem a propositura da ação, desde que a administração não tenha negado expressamente o direito reclamado. Vejamos:

Súmula nº 85 – Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

No presente caso, não se configura a prescrição de fundo de direito.

Nesse contexto, a prescrição abrange apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, caracterizando-se a relação como de trato sucessivo, conforme preconiza a mencionada súmula.

In casu, pugna a autora pela efetivação dos efeitos financeiros advindo da sua progressão, pois verifica-se que a progressão funcional horizontal não se concretizou quando deveria por omissão do apelado.

Nesse ponto, desprovida de razão a arguição de prescrição do fundo de direito.

Conforme extrai-se dos autos, o objeto da demanda trata do pagamento da parcela remuneratória denominada progressão funcional horizontal em benefício da autora/apelada, em decorrência do exercício do cargo de Professor Classe I, lotada na Secretaria de Estado de Educação do Pará – SEDUC/PA.

A legislação estadual garante ao servidor público efetivo a possibilidade de ascender dentro do cargo que ocupa, pelo decurso do tempo, caso em que a promoção se dará por antiguidade ou por merecimento.

O Estatuto do Magistério do Estado do Pará (Lei 5.351/86) assim dispunha sobre o direito à progressão funcional:

Art. 8° - Para cada nível de vencimento correspondem 10 (dez) referências estruturadas na forma do Anexo III desta Lei, sendo diferenciadas por um acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) calculado sempre sobre o vencimento base da respectiva referência inicial.

Parágrafo Único – A referência l (um) é considerada básica não importando em acréscimo de vencimento.

(...)

Art. 18 – A progressão far-se-á de forma:

I - Horizontal - elevação do funcionário do Magistério à referência imediatamente superior àquela a que pertencer dentro do mesmo nível, respeitado o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício na referência em que se encontrar.

II - Vertical - elevação do Professor GEP-M-AD-401 de um para outro cargo, dentro da mesma classe.

§ 1° - Será considerada para início da contagem do interstício de que trata o inciso I deste artigo a data de 01 de outubro de 1986.

§2° -Na hipótese do inciso II deste artigo a inclusão far-se-á na referência do novo cargo, cujo vencimento seja imediatamente superior ao da referência a que pertencer, só podendo ser beneficiado o funcionário que já tiver cumprido o período de estágio probatório.

§3°- As progressões de que tratam os incisos I e II deste artigo, obedecerão critérios a serem estabelecidos por ato do Poder Executivo.

Por oportuno, importante consignar que, no ano de 1987, a Lei estadual nº. 5.351/86, ora em comento foi regulamentada pelo Decreto nº.4.714, dispondo como seria a progressão funcional. Vejamos:

Art. 3°- A progressão funcional far-se-á deforma:

I - Horizontal, considerando tempo de serviço em funções de Magistério e assiduidade;

(...)

Art. 4° - A progressão por assiduidade será feita mediante a apuração da frequência, de acordo com os seguintes critérios;

I - De O (zero) a 04 (quatro) ausências, não consideradas como de efetivo exercício, 1,0 (um) ponto por ano;

II - De 05 (cinco) a 10 (dez) ausências não consideradas como de efetivo exercício, 0,5 (meio) ponto por ano.

§ 1° - Para fins de apuração da frequência, aos termos do "caput" deste artigo, deve ser considerado como ano o período de 1 de janeiro a 31 de dezembro, excluindo-se os casos de afastamento previstos na legislação em vigor.

§ 2° - Procedida a apuração da frequência, os pontos atribuídos serão consignados sob a denominação de "pontos-assiduidades".

§ 3° - A cada 02 (dois) pontos-assiduidade atribuídos deverão ocorrer a localização do funcionário na referência imediatamente superior aquela em que se encontrar, mediante Ato a ser baixado pelo Secretário de Estado de Educação.

§4°- Na hipótese do membro do Magistério não atingir, no final de cada período de interstício, os 02 (dois) pontos assiduidades estabelecidos permanecerá na referência em que se encontrar.

§ 5° - Cessará a atribuição de pontos de que trata o "caput" este artigo, quando o integrante do Quadro Permanente do Magistério atingir a referência final da classe a que pertence.

§ 6° - Na apuração do tempo de serviço será considerado exclusivamente o tempo de efetivo exercício em funções do Magistério.

(...)

Art. 26 - No decorrer do processo de enquadramento, os integrantes do Grupo Magistério deverão ser localizados na respectiva referenda, conforme o que estabelece o Anexo III da Lei n° 5351/86, respeitado o tempo de serviço em função de Magistério, e obedecidos os seguintes critérios:

Ref. I - Inicial;

Ref. II - 04 (quatro) anos;

Ref. III- 06 (seis anos);

Ref. IV- 08 (oito) anos;

Ref. V- 10 (dez) anos;

Ref. VI - 12 (doze) anos;

Ref. VII - 14 (quatorze) anos;

Ref. VIII - 16 (dezesseis) anos;

Ref. IX- 18(dezoito) anos;

Ref. X- 20 (vinte) anos.

§1°- Para efeito de contagem de tempo de serviço em função de Magistério, para localização nas referências de que trata o "caput" deste Artigo, considerar-se-á a data limite de l° de outubro de 1986.

§2° - Na apuração do tempo de serviço não se aplicam as disposições contidas no Artigo 84 da Lei n° 749/53.

Da análise dos dispositivos legais mencionados, destaca-se o caráter vinculado do ato de implementação da progressão funcional, ao qual o poder estadual está obrigado diante da satisfação dos requisitos legais pela autora/apelada.

Diante do conjunto probatório constante dos autos (IDs. 21593941 a 21593943), verifica-se que a autora/apelada comprovou sua nomeação para o cargo efetivo de magistério, bem como a ausência de elevação de referência decorrente da progressão funcional horizontal.

Vale esclarecer que a Lei nº 7.442/2010, que dispõe sobre o plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Profissionais da Educação Pública do Estado do Pará, alterou significativamente os critérios relativos à progressão funcional (interstícios de três anos e percentuais intervalares de 0,5%), contudo, tal normativo não deve retroagir para alcançar direito adquirido pela autora, eis que, quando de sua aprovação, já haviam sido preenchidos os requisitos legais para garantir o seu pleito.

Com efeito, considerando que a autora é servidora pública estatutária desde 12/09/1995 seu direito à progressão funcional horizontal consubstanciou-se anteriormente à promulgação da Lei nº 7.442/2010.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO.PROFESSORA APOSENTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI ESTADUAL N° 5.351/1986. INGRESSO DA AUTORA NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1984.
DIREITO ADQUIRIDO À PROGRESSÃO ANTERIORMENTE A ALTERAÇÃO DO PCCR PELA LEI N° 7.442/2010
. PRECEDENTE DESTA CORTE.

(...)

(TJPA, Reex- AP- 0053238-49.2014.8.14.0301, Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª

Turma de Direito Público, data do documento:28/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL OU POR ANTIGUIDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
DIREITO DA REQUERENTE CONSUBSTANCIADO NA LEI Nº 5.351/86,
REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 4.714, DE 09 DE FEVEREIRO DE 1987 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA, Apelação Cível 0840507-75.2020.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 24/07/2023)

Portanto, evidente o direito postulado na Inicial e comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, entendo ter direito a autora ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.

Ademais, os consectários legais aplicáveis aos valores retroativos devem observar os parâmetros estabelecidos no julgamento do RE nº 870.947/SE – TEMA 810/STF e no Resp 1.495.146-MG – Tema 905/STJ, este último colaciono in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)

No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 - durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.

Em assim sendo, estando a sentença guerreada nos termos do que aqui foi deliberado,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO.
(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, é cristalino o direito postulado na Inicial e comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da agravada de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, tendo a recorrida direito ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.

Ademais, no que se refere ao cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida.

Por fim, esclarece-se que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 - durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 26059204, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/03/2026